Tribunal: TJDFT
Processo: 0750563-87.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0750563-87.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A. AGRAVADO: LUCIANA PIRES LINO D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BANCO ITAUCARD S/A contra a decisão proferida pelo Juízo da 14a Vara Cível de Brasília da Circunscrição de, na ação de busca e apreensão em alienação fiduciária (processo no 0735938-45.2020.8.07.0001), proposta contra LUCIANA PIRES LINO. A decisão agravada deferiu a liminar para determinar a busca e apreensão do bem mencionado inicial, em favor do autor, na pessoa de um dos seus fiéis depositários, esclarecendo que o bem não poderá ser removido para outra unidade da federação, no prazo de purga da mora (ID 76075414): “Cuida-se de pedido de busca e apreensão de veículo financiado mediante alienação fiduciária em garantia. Há, nos autos, prova do contrato celebrado entre as partes e da mora do devedor. Destarte, vencidas as obrigações e rescindido de pleno direito o contrato, estão presentes os pressupostos elencados pela legislação de regência (art. 3° do Decreto-Lei n° 911/69). Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR PARA DETERMINAR A BUSCA E APREENSÃO do bem mencionado na peça de ingresso, em favor do autor, na pessoa de um dos seus fiéis depositários, cujos dados pessoais deverão ser anotados, ficando ciente de que não poderá remover o bem para outra unidade da federação, no prazo de purga da mora. A parte requerida deverá pagar a integralidade da dívida, nos moldes da planilha apresentada pela parte autora (total das parcelas vencidas e vincendas, consideradas vencidas antecipadamente), no prazo de 05 (cinco) dias, contados a partir da execução da liminar, oportunidade em que o bem lhe será restituído e/ou apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias. Não havendo o referido pagamento, a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem serão consolidados nas mãos da autora (art. 3o, § 1°, do DL no 911/69). Após a apreensão, cite-se a(o) ré(u) para apresentar resposta, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da execução da liminar, nos termos do § 3o, do art. 3o, do citado diploma legal. Todavia, frustradas as diligências acima determinadas, intime-se a parte autora para que converta a presente ação em ação de execução, conforme disposto nos artigos 4o do Decreto-Lei no 911/69, no prazo de 10 dias. Pena de extinção do feito por falta de pressuposto e interesse processual”. Segundo o agravante, não há previsão legal para a permanência do bem na Comarca ou proibição da venda do mesmo, bem como, após expirado prazo legal para purga da mora consolida-se a posse e a propriedade do bem nas mãos do Banco Autor. Enfatiza que tal determinação fere o direito de propriedade estabelecido no inciso XXII, do Art. 5o da Constituição Federal, na medida em que, nos termos do § 3o do Art. 5o do Dec. Lei 911/69, decorrido o prazo de 5 (cinco) dias contados da execução da liminar, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário. Esclarece que, por expressa disposição legal, o bem, após decorrido o prazo de 5 (cinco) dias contados da execução liminar, será propriedade do Agravante que, nos termos do Art. 1.228 do Código Civil, poderá usar, gozar e dispor de coisa de sua propriedade. Assim, requer seja dado provimento ao presente recurso, para a reforma da decisão agravada que determinou a proibição de o bem sair do Distrito Federal e ser alienado até ulterior determinação. É o relatório. Como não existe pedido de natureza liminar, esta decisão se restringe à admissibilidade recursal. O agravo está apto ao processamento, pois o recurso é tempestivo e o preparo foi devidamente recolhido, sendo desnecessária a juntada de peças, nos termos do art. 1.017, § 5o, do CPC, por se tratar de autos eletrônicos. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 26 de novembro de 2020 Desembargador JOÃO EGMONT Relator